Tribunal: STF
Processo: AI 652264
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 do
   STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA
   À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS
   AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102,
   III, b e c. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível
   o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada
   não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não
   opostos embargos de declaratórios para suprir a omissão, é
   inviável o recurso.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido
   de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
III - Para dissentir da conclusão a que
   chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
IV - O Tribunal a quo não
   declarou inconstitucional lei federal ou tratado, tampouco julgou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição. Incabível a interposição de recurso extraordinário
   com base nas alíneas b e c do art. 102, III, da Constituição.
V
   - Agravo regimental improvido.